Tribunal: STF
Processo: RE 81175
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA. COBRANÇA À TAXIS QUE TRAFEGAM EM ZONA URBANA
OU SUBURBANA. "O FATO GERADOR DA TAXA RODOVIARIA ÚNICA É, NOS TERMOS
DA LEI, O REGISTRO DO VEÍCULO OU A RENOVAÇÃO ANUAL DA LICENÇA PARA
CIRCULAR (ART. 1 DO DECRETO-LEI N. 999, DE 21.10.69) E A ELA ESTÃO
SUJEITOS OS PROPRIETARIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REGISTRADOS E
LICENCIADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. "RECURSO NÃO CONHECIDO.